Tribunal: STF
Processo: MS 37932
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo IBEPAC - Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, Administrativos e Constitucionais contra ato omissivo atribuído à Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura, Corregedora Nacional de Justiça - CNJ.
    O impetrante alega que “apresentou denúncia junto ao Conselho Nacional de Justiça questionando suposto monopólio exercido pela Empresa SKY INFORMÁTICA e, como intermediadora de serviços, entre usuários e serventias extrajudiciais, utilizando o termo “CARTÓRIO”28, junto as suas páginas na rede mundial de computadores”.
    Sustenta que foram criados “através de ato administrativo (Doc_6), tributos (emolumentos) que foram cobrados dos usuários, ao mesmo tempo em que obrigou a todos os notários e registradores utilizarem plataforma única, cujo serviço é prestado com exclusividade pela empresa - SKY INFORMÁTICA”.
    Prossegue afirmando que, em que pese a previsão na Lei 12.965/2014 no sentido de “obrigar a interoperabilidade entre sistemas o que, evidentemente implica que haja uma pluralidade deles, utilizados pelos notários e registradores, os quais devem compartilhar padrões de comunicação que garantam a multiplicidade de acessos à internet, bem como, o direito do usuário de ter prestação direta de serviços pelos registradores, inclusive como forma de preservação do modelo jurídico de responsabilização civil e criminal” a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul editou o Provimento n. 33/2018 “no qual obriga os serviços notariais e registrais e os usuários de seus serviços, a utilização e acesso a uma única plataforma de dados, prestada por uma única empresa, importa em possível violação à livre concorrência, na medida em que impede outros sistemas trabalharem em conjunto, trocando e usando informações entre si para obterem resultados esperados.”
    Narra que “foi também requerido pelo Impetrante no pedido de providências n. 0006602- 36.2020.2.00.0000, sem impulso oficial desde o dia 25 de novembro de 2020, fosse fornecida cópia da prestação de contas dos valores arrecadados pela Central de Registro de Imóveis, administrada pelo Instituto de Registro Imobiliário (IRIRGS)”, não tendo sido, até então, juntados “os documentos sobre a prestação de contas dos valores arrecadados ilicitamente pela Central de Registro de Imóveis”.
    Expõe que o Pedido de Providência 0006602-36.2020.2.00.0000 “foi despachado no dia 28 de outubro de 2020 e a Senhora Ministra Maria Thereza que tem o nosso respeito e admiração, somente determinou a notificação da Corregedoria e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, deixando de notificar as demais partes envolvidas”.
    Sustenta que “deveria a eminente Senhora Ministra Maria Thereza, que tem nosso mais profundo respeito, determinar a oitiva da Senhora Desembargadora Denise Oliveira Cezar, Instituto de Registro Imobiliário do Rio Grande do Sul e Sky Informática (Doc_10 e 11), à manifestarem e eventualmente infirmarem as conclusões. Por este prisma, tem-se como direito do Impetrante que a matéria levada a conhecimento do conselho, seja tratada na forma devida, com oportunização à observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos do denunciante e dos administrados (arts. 2º, § único, inciso VIII, 5º e 6º, da Lei n. 9.784/1999 e art. 5º, incisos LIV e LV, da CRFB); ao direito à produção de provas nas situações de litígio com a oitiva de todas as parte (art. 2º, § único, inciso X, da Lei n. 9.784/1999 e art. 5º, incisos LIV e LV, da CRFB); ao direito às atividades de instrução e atuação probatória (arts. 29 e 38, da Lei n. 9.784/1999 e art. 5º, incisos LIV e LV, da CRFB), dispositivos que elencam em última análise o direito ao devido processo legal com seus consectários contraditório e ampla defesa, o direito de acesso às prestações de contas e aos documentos requeridos no pedido de providências (arts. 29 e 37, da Lei n. 9.784/1999 e art. 5º, incisos LIV e LV, da CRFB).”
    O impetrante argui que “a não oitiva de autoridades e demais indicados na inicial pode, nesse sentido, se mostrar como uma barreira à apuração dos fatos e a possível responsabilização, mais o julgamento do pedido. Na visão do Impetrante, com permissa vênia, a postura da autoridade coatora dificulta ou impede a apuração dos fatos em toda a sua dimensão” e que “viola direito líquido e certo, ao devido processo legal com seus consectários contraditório e ampla defesa, a conduta da autoridade coatora que se nega a impulsionar o processo, a notificar todas as partes envolvidas e a abrir investigação, bem como se recursa a intimar aqueles diretamente associados e indicados na inicial como possíveis responsáveis aos fatos, o que denota, na visão do Impetrante, ausência de movimentação irregular de processo e cerceamento de defesa, direitos assegurados ao Impetrante consoante dispõe os artigos 2º, § único, incisos I, VIII e X, 29, 37 e 39, da Lei n. 9.784/1999”.
    Requer, liminarmente: 
    “a) conferir impulso oficial ao processo sem movimentação desde o dia 25 de novembro de 2020;
    b) a conferir o direito do Impetrante à razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CRFB e arts. 49 e 59, § 1º, da Lei n. 9.784/1999) 18; 
    c) direito à produção de provas nas situações de litígio (art. 2º, § único, inciso X, da Lei n. 9.784/1999 e art. 5º, incisos LIV e LV, da CRFB) e a oitiva de todas as partes indicadas no processo (art. 2º, § único, inciso X, da Lei n. 9.784/1999 e art. 5º, incisos LIV e LV, da CRFB);
    d) à observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos denunciantes e dos administrados (arts. 2º, § único, inciso VIII, 5º e 6º, da Lei n. 9.784/1999 e art. 5º, incisos LIV e LV, da CRFB);
    e) direito à transparência na gestão pública e à atuação conforme o direito (art. 2º, § único, inciso I, 37 e 38 da Lei n. 9.784/1999 e art. 5º, incisos LIV e LV e 37, caput, da CRFB);
    f) direito de acesso aos documentos necessários à comprovação dos fatos que estão em poder dos representados e omissão da autoridade coatora em analisar o pedido (arts. 29 e 37, da Lei n. 9.784/1999 e art. 5º, incisos LIV e LV e 37, caput, da CRFB);
    g) direito à atividade de instrução e de atuação probatória (arts. 29 e 38, da Lei n. 9.784/1999 e art. 5º, incisos LIV e LV, da CRFB);”
    No mérito, requer:
    “A procedência do pedido, com a concessão do presente writ, impondo a Autoridade Coatora, seja determinado impulso oficial do pedido de providências n. 0006602-36.2020.2.00.0000, com a notificação de todas as partes e a exibição completa dos documentos solicitados no processo que tratam de verbas públicas pertencentes ao povo brasileiro;”
    É o Relatório. Decido.
    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
    A doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação.
    Dessa forma, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com seu procedimento, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142).
    Não é o que ocorre na presente hipótese, uma vez que, inexiste configurado ato omissivo apto a justificar a concessão do writ pretendido.
    A parte impetrante pauta o seu pedido em suposto ato omissivo praticado pela Corregedora Nacional da Justiça, Min.ª MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA, pois, segundo afirma: i) o processo está sem movimentação desde do dia 25/11/2020; ii) não foram intimadas a prestar informações todas as partes envolvidas nas irregularidades apontadas no Pedido de Providência.
    Sem razão, contudo.
    É essencial, para que o ato comissivo ou omissivo seja passível de ser impugnado pela via mandamental, que haja a demonstração clara e concreta da necessidade de proteção do direito a que se alega ameaçado. 
    Nesse sentido, o Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CASTRO NUNES, José de. Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 7. ed. atualizada por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 54). Assim, sempre haverá a necessidade de comprovação de um ato ou uma omissão concreta que esteja pondo em risco o direito do impetrante, ou no dizer de Caio Tácito, “atos preparatórios ou indícios razoáveis, a tendência de praticar atos, ou omitir-se a fazê-lo, de tal forma que, a conservar-se esse propósito, a lesão de direito se torne efetiva” (TÁCITO, Caio. RDA 61/220).
    Com efeito, o fato de o processo ter estado concluso, aguardando impulso oficial, partir do dia 25/11/2020, não é suficiente para caracterizar a ilegalidade sustentada pela parte impetrante, visto que o prazo razoável para a prestação jurisdicional, a ser observado, é circunstancial e deve considerar as peculiaridades e a complexidade do caso concreto.
    Além disto, concretamente, observa-se do andamento do procedimento administrativo constante no endereço eletrônico do CNJ, a prolação de decisão indeferindo o pedido de liminar, com determinação de notificação e manifestação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e da Corregedoria Geral da Justiça do Rio Grande do Sul, o que indica, por certo, ausência da omissão arguida como fato ensejador da ofensa a direito líquido e certo da impetrante.
    Soma-se a isso, que o ora impetrante, conforme assentado na própria petição inicial, já provocou manifestação desta CORTE, sob a fundamentação de ausência de impulso oficial no Procedimento objeto de análise no presente mandamus, nos autos do MS 37.457, de minha Relatoria, no qual foi denegada a ordem, justamente por não se verificar, como aqui não se observa, qualquer vício procedimental praticado pelo Conselho Nacional de Justiça.
    Por fim, não cabe ao Poder Judiciário, no processo administrativo, determinar seja realizada certa diligência, como sugerido pela impetrante. Em outras palavras, não há direito líquido e certo da impetrante no sentido de conduzir a tramitação do processo administrativo via tutela jurisdicional.
    Nesse cenário, em que não há a demonstração clara e concreta de um ato omissivo apto à caracterizar lesão ou ameça de lesão a direito líquido e certo do impetrante, é inviável o presente mandamus. 
     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE O MANDADO DE SEGURANÇA. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 04 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente